Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REPARÇÃO MATERIAL E MORAL – PERDA TOTAL DO BEM NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta que, realizada a instrução e verificado que o requerido, de fato, não seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. É exatamente esta a hipótese dos autos, uma vez que sequer há indícios de que a pessoa jurídica Floricultura Café com Flores LTDA seja a proprietária do ônibus envolvido no conflito. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral decorrente de acidente automobilístico. Não há divergência quanto à dinâmica do acidente, entretanto, controvertem-se as partes quanto à extensão dos danos ocasionados ao veículo do autor e, por conseguinte, quanto ao valor devido referente à reparação respectiva, bem como quanto ao cabimento de compensação por danos morais.
3. Conforme narra o autor, após o acidente, ele juntamente com o requerido André teria se deslocado até uma oficina mecânica, ocasião em que, após análise do veículo avariado do autor, foi feito orçamento para o conserto (a ser executado em 20 dias), comprometendo-se aquele réu em providenciar as peças. Diz ainda o autor que, posteriormente (sem detalhar qual dia), “após avaliar melhor o veículo o mecânico constatou que era caso de perda total”, e que o réu se recusou ao ressarcimento correspondente, razão pela qual pretende ser indenizado materialmente em R$ 22.000,00 pelo veículo, tido como inutilizado. Diante de tal recusa, o autor afirmou que retirou a sucata do veículo da oficina onde tinha sido deixado e a vendeu a um ferro velho por R$ 120,00, conforme nota fiscal apresentada.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu André Pereira do Paraizo Filho a reparação do dano material no valor de R$ 12.000,00. Senão, vejamos.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC). A análise dos autos revela que o autor não se desincumbiu de seu ônus.
6. A fim de provar suas alegações o autor carreou aos autos cópia do boletim de ocorrência (ID Num. 35736485), fotografias do veículo danificado e dos ferimentos sofridos (ID Num. 35736487 - Pág. 1 a ID Num. 35736503 - Pág. 1), laudo do Instituto Médico Legal (ID Num. 35736825 - Pág. 1), prints da conversa em que supostamente os mecânicos contratados deram notícia da inservibilidade do automóvel (ID Num. 35736493 - Pág. 1) e nota fiscal de venda da sucata por R$ 120,00 (ID Num. 35736768 - Pág. 1).
7. Por outro lado, o réu argumenta que o veículo teria sido deixado para conserto em oficina da escolha do autor, onde após minuciosa vistoria por cerca de 3h, na presença de ambas as partes, os mecânicos afirmaram que o conserto total do bem levaria 20 dias, pelo preço entre R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00, com o que autor e réu concordaram e autorizaram o serviço. Entretanto, dois dias depois o veículo teria sido retirado da dita oficina e vendido a um ferro velho pelo valor de R$ 120,00; e que o autor, agora, pretendia que o réu André lhe indenizasse o veículo pelo valor de R$ 22.000,00, isso porque os mecânicos teriam reavaliado o bem e constatado que teria havido perda total.
8. Não merece guarida a tese defensiva. A uma, porque das provas documentais existentes e já acima referidas não restou provada a perda total do automóvel, pois não se pode admitir que a inconclusiva mensagem apresentada via aplicativo Whatsapp de ID Num. 35736493 - Pág. 1 sirva a este fim. A duas, do cotejo do teor da prova oral colhida (depoimento de Ailton Sá Tavares, pessoa a quem o autor vendeu a sucata do veículo) e da nota fiscal de ID Num. 35736768 - Pág. 1 se constata, no mínimo, uma inconsistência na versão do autor, quando alega ter vendido tal sucata por apenas R$ 120,00. A inconsistência reside no fato de que a testemunha depoente afirmou que, normalmente, negocia R$ 4,50 por quilograma de ferro os bens que compra. Sendo assim, a sucata do autor (cujo peso conforme a nota fiscal seria de 800kg) valeria R$ 3.600,00, valor muito superior aos R$ 120,00 estampados na nota fiscal.
9. Nesse sentido, há que se dar maior credibilidade à versão do réu, de que as partes consentiram no conserto do veículo que seria pago pelo requerido, no valor entre R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00. Destaca-se que que esta alegação, especificamente, não foi impugnada pelo autor. Por esta razão, a magistrada de origem agiu de modo correto quando reconheceu a responsabilidade do réu em reparar o maior valor (R$ 12.000,00) ao autor como compensação do dano material.
10. Igualmente correta a sentença quando não vislumbrou hipótese de indenização por danos morais, uma vez que inexistem provas dos prejuízos alegados pelo autor em sua inicial. Não se ignora o abalo e o aborrecimento por ele vivenciados, nem mesmo as lesões físicas sofridas. Contudo, a extensão de tais prejuízos não autorizam o tipo de compensação pretendida, o que leva à confirmação da sentença in totum.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.